Tribunal: TJMT
Processo: 1016266-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1016266-33.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Redator Designado:
Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 861.981.141-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NATALIA MANTOVANNI BEATO - CPF: 025.251.981-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO — REMESSA DE BEM PARA CONSERTO — OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
— POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Presentes indícios suficientes de que ocorreu a operação de remessa de bem para conserto — não sujeita à incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) —
, possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS, em face da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória no TAD no 1132628-1, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória no 1026495-26.2021.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Irresignado, o Agravante relata que interpôs a ação anulatória objetivando anular os créditos tributários referente cobrança de ICMS sobre transporte de uma escavadeira hidráulica, termo de apreensão e Depósito no 1132628-1.

Alega que não estava comercializando nenhum produto e, sim, deslocando a escavadeira hidráulica da fazenda para oficina mecânica, conforme comprova a NF de Serviço Série Eletrônica no 201, que inclusive, em suas informações complementares traz a informação de que o serviço foi prestado na escavadeira XCMG. (Id. no 101163474, p.2)

Verbera que inexiste a incidência tributária, de acordo com a Súmula 166 do STJ.

Afirma, que não realizou venda do maquinário, que a escavadeira permanece na sua propriedade, e foi oferecida como caução para garantir a suspensão da exigibilidade nos autos principal.

Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada pelos julgados deste Tribunal e das Cortes Superiores, quanto ao perigo de dano, resta evidente diante da necessidade de obter acesso à Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa, a inclusão do Agravante ao Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução no 07/2008-SARP.

Pugna pelo recebimento e a concessão da tutela recursal com efeitos ativo ao presente recurso, para sequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a cobrança do ICMS.

A liminar foi indeferida. (id. 103187956)

Nas contrarrazões o Agravado refutou os argumentos do recurso requerendo o seu desprovimento. (id. 105323974)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO GUILHERME ARRAIS, OAB/MT 19765-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS, em face da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória no TAD no 1132628-1, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória no 1026495-26.2021.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão proferida pelo Magistrado de piso, verificou a inexistência de prova cabal para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato de apreensão fiscal, concedendo parcialmente a tutela requerida tão somente em relação ao montante excedente da multa imposta sob o seguinte fundamento:

“[...]

Com efeito, a documentação carreada aos autos com a inicial é suficiente a demonstrar em parte a plausibilidade do direito invocado. De acordo com o Termo de Apreensão e Depósito, o requerido foi objeto de fiscalização volante da SEFAZ/MT, que flagrou o veículo descrito naquele documento, transportando a escavadeira hidráulica de propriedade do autor. O requerente não nega o fato; contudo, argumenta que o maquinário estava sendo transportado para o local de manutenção, o que não configuraria fato gerador do imposto. Não ignoro a existência da NF n. 201, anexada no ID 61456579, expedida por J. da Silva de Oliveira & CIA ME, descrevendo a realização de algum serviço em favor do autor. Acontece que não é possível divisar que o serviço tenha sido prestado no maquinário relacionado no TAD, acarretando a fragilidade do argumento do autor para fins e concessão da tutela de urgência, mostrando-se então, imperioso o desdobramento da instrução processual para fins de formação do convencimento, quando do julgamento da lide. Por outro lado, no que diz respeito à multa aplicada, me parece que o requerente tem razão. Tem sido pacífico na jurisprudência o entendimento de que a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) da obrigação tributária tem caráter confiscatório. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA QUE VISA LIBERAR MERCADORIA APREENDIDA E ANULAR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS POR MEIO DO TAD – APREENSÃO DE MERCADORIA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL – INFRAÇÃO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000) – LEGALIDADE DA APREENSÃO – LANÇAMENTO DO TRIBUTO – LICITUDE APENAS EM RELAÇÃO AO MONTANTE NÃO RECOLHIDO SOB PENA DE BIS IN Num. 64543356 - Pág. 2 IDEM – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA – SENTENÇA RETIFICADA PARA CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 5o, inciso LXIX da Lei Maior, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nos casos em que as mercadorias são apreendidas em razão da irregularidade do documento fiscal, bem como para o fim de cobrar tributos referentes à própria mercadoria apreendida, evidencia-se a ocorrência de infrações materiais de natureza permanente, situação fática que afasta a aplicação da Súmula no 323 do STF conforme entendimento consolidado por meio do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000. Em caso de recolhimento parcial de ICMS o lançamento do tributo de ofício, por meio do TAD, deve ser realizado apenas no que tange ao saldo remanescente da exação e não sobre a totalidade da nota fiscal, sob pena ensejar em cobrança bis in idem. Conforme entendimento da e. Corte Superior, configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Uma vez a sanção aplicada pelo Fisco Estadual superou 100% (cem por cento) do valor do tributo, os indícios ser pairam no sentido de que o auto de infração violou o princípio do não confisco. (N.U 1005788-96.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – MULTA PUNITIVA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NO MODELO DIVERSO DAQUELE EM QUE O CONTRIBUINTE ESTARIA OBRIGADO (NF-e) – ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO NAS OPERAÇÕES PRINCIAPIS (PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO) – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA - ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE E DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, DIREITO DE PROPRIEDADE E DO NÃO CONFISCO - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DENTRO DOS LIMITES ADOTADOS COMO CONSTITUCIONAIS PELO STF – PARCELAMENTO – Num. 64543356 - Pág. 3 DEPÓSITOS JUDICIAIS – PAGAMENTO DAS MESMAS PARCELAS DIRETAMENTE À FAZENDA PÚBLICA – FATO INCONTROVERSO E DOCUMENTADO – DUPLICIDADE DE PAGAMENTO CONFIGURADO - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1- As obrigações que não geram créditos tributários, quais sejam, aquelas realizadas por pessoas isentas ou imunes, devem sempre importar no cumprimento das obrigações acessórias atreladas à conduta descrita na norma tributária impositiva. 2- Não se configura como abusiva, ilegal ou inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária em até 100% do valor do valor do tributo decorrente da obrigação principal (na hipótese, acobertada pela isenção). Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, apenas quando imposta acima do percentual de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, pode vir a caracterizar ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco, sobressaindo-se daí sua inconstitucionalidade, o que não restou configurado na hipótese concreta. Precedentes (ARE 897556 AgR, Relator Min. EDSON FACCHIN, Primeira Turma, Julgado em 06/10/2015, Processo Eletrônico DJe-209 Publicação 20/10/2015). 3- Verificado nos autos o pagamento efetuado de forma dúplice (depósito em juízo e pagamento diretamente ao Fisco), impõe-se o levantamento dos depósitos judiciais, que deve ser feito mediante alvará judicial. 4- Sentença reformada parcialmente. (N.U 0032637-44.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020) Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como Num. 64543356 - Pág. 4 limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973. (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21- 10-2016) Em matéria tributária, o perigo da demora decorre do risco de inscrição do crédito tributário em dívida ativa, o que acarreta a impossibilidade da parte autora em obter certidão negativa fiscal, sem a qual se vê impedida de exercer sua atividade mercantil, pela possibilidade de que ocorram vários embaraços, como apreensão de mercadorias e impossibilidade e emissão de nota fiscal, dentre outros. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para DETERMINAR ao requerido que suspenda a exigibilidade do crédito tributário referente à multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória no TAD n. 1132628-1. (id.101163473)

No caso, o Agravante alega que veículo estava transportando a escavadeira hidráulica de sua propriedade para o local de manutenção, o que não configuraria fato gerador do imposto.

Entretanto, como bem esclarecido pelo juiz da instância de origem os documentos que instruem a inicial não indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada, uma vez que não é possível divisar que o serviço descrito na Nota Fiscal apresentada tenha sido prestado no maquinário relacionado no TAD.

Isto porque em análise sumária dos documentos que juntados aos autos nota-se que a Nota Fiscal Eletrônica n. 201, no valor de R$ 190,00 (id 101163474), a qual supostamente comprovaria que a máquina estava sendo transportada para o conserto, foi emitida em 18/12/2017 em data anterior ao TAD n. 1132628-1 que foi lavrado da data de 09/12/2017, prevalecendo assim, na hipótese, à presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo do lançamento.

Saliente-se que mediante a ausência de comprovação da operação com a apresentação da documentação fiscal idônea, a autoridade fiscal realizou autuação com o lançamento do tributo sem desconto de qualquer benefício.

Insta salientar que a discussão acerca da alíquota não foi analisada da decisão hostilizada e tampouco foi objeto de Aclaratórios pelo Agravante, e considerando que o presente recurso tem sua cognição restrita aos termos do que foi decidido em primeira instância não há como apreciar esta questão.

Assim, a questão a ser analisada nos autos é referente a um equívoco no ato da nota fiscal de remessa do equipamentos a agravante teve sua mercadoria apreendida, bem como os seus veículos retidos, sendo obrigado ao pagamento do tributo.

Saliente-se que a atribuição da administração tributária é atividade administrativa plenamente vinculada, de forma a assegurar o controle e cumprimento da norma jurídica, não havendo demonstrado qualquer ilegalidade, no ato de apreensão da mercadoria.

Do que se vê dos autos, não resta comprovada qualquer ilegalidade do ato uma vez que, consubstanciado na ausência de documento fiscal idôneo correspondente a respectiva operação.

É entendimento jurisprudencial desse egrégio sodalício:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – INIDONEIDADE DA NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – PREENCHIMENTO INCORRETO DO DOCUMENTO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO PRODUTO – RECURSO IMPROVIDO. Para obter liminar mandamental, o impetrante deve evidenciar a relevância dos fundamentos, os quais deverão estar intrinsicamente ligados ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. E possível a limitação do tráfego interestadual, sobretudo quando o produto transportado está desacompanhado de nota fiscal idônea. Produtos destinados a mostruário devem estar acompanhados de nota fiscal preenchida de acordo com a legislação tributária estadual, sob pena de ser considerada inidônea, o que dá ensejo à apreensão da mercadoria pelo Fisco. (TJ MT. Quarta Câmara Cível-Agravo de Instrumento no 24275/2010, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgamento: 08.06.2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PEDIDO GENÉRICO - DECRETO DE ORDEM TRIBUTÁRIA QUE PRODUZ EFEITOS CONCRETOS AO CONTRIBUINTE DO ICMS - REJEIÇÃO – ICMS - MERCADORIA ORIUNDA DE OUTRO ESTADO – PRETENDIDO APROVEITAMENTO INTEGRAL DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA - IMPOSSIBILIDADE DECRETO ESTADUAL No 4.540/2004 - REGULAMENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS BENEFICIADOS POR INCENTIVOS FISCAIS SEM RESPALDO DE CONVÊNIO OU LEI ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURES - RECURSO IMPROVIDO. I - É cabível a via mandamental quando a legislação atacada gera uma situação específica e pessoal, como no caso de decreto que regulamenta matéria tributária. II - O Decreto n° 4.540/04 não viola o princípio constitucional da não cumulatividade, na medida em que apenas regulamenta as operações com entrada de mercadorias oriundas de outros Estados da Federação, cujas empresas foram beneficiadas por incentivos fiscais concedidos sem respaldo em convênio ou previsão em lei específica. (TJ MT. Quarta Câmara Cível-Agravo de Instrumento no 103987/2009, relatora: Vandymara G. R. Paiva Zanollo, julgamento: 04.08.2010).

No caso, conforme bem ressaltou o juízo a quo, levando em consideração a presunção de legalidade que gravita em torno da autuação fiscal, para aferir tal circunstância somente a devida instrução do feito poderá trazer ao Magistrado mais elementos de convicção, através da formação do pleno contraditório, e ampla dilação probatória para verificar se efetivamente a operação não se sujeita ao recolhimento do ICMS.

Diante da situação apresentada e considerando o caráter eminentemente provisório da liminar, entendo que o digno Juiz singular deu à controvérsia solução compatível. Em que pese a possibilidade de prejuízo à Agravante, não está suficientemente demonstrada a plausibilidade do direito invocado, já que a questão ainda precisa ser melhor esclarecida.

Dessa forma, ao menos neste instante, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo, ratificando a decisão do juízo “a quo”, em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 17 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.10.2022, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES LUIZ CARLOS DA COSTA). A RELATORA DESPROVEU O AGRAVO. A 1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip:
Diante do exposto, nego provimento ao agravo, ratificando a decisão do juízo ‘a quo’, em todos os seus termos
.

No essencial, o teor da decisão:

[...] De acordo com o Termo de Apreensão e Depósito, o requerido foi objeto de fiscalização volante da SEFAZ/MT, que flagrou o veículo descrito naquele documento, transportando a escavadeira hidráulica de propriedade do autor.

O requerente não nega o fato; contudo, argumenta que o maquinário estava sendo transportado para o local de manutenção, o que não configuraria fato gerador do imposto.

Não ignoro a existência da NF n. 201, anexada no ID 61456579, expedida por J. da Silva de Oliveira & Cia ME, descrevendo a realização de algum serviço em favor do autor.

Acontece que não é possível divisar que o serviço tenha sido prestado no maquinário relacionado no TAD, acarretando a fragilidade do argumento do autor para fins e concessão da tutela de urgência, mostrando-se então, imperioso o desdobramento da instrução processual para fins de formação do convencimento, quando do julgamento da lide.

Por outro lado, no que diz respeito à multa aplicada, me parece que o requerente tem razão.

Tem sido pacífico na jurisprudência o entendimento de que a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) da obrigação tributária tem caráter confiscatório.

[...]

Diante do exposto, concedo parcialmente a tutela de urgência pretendida para determinar ao requerido que suspenda a exigibilidade do crédito tributário referente à multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória no TAD n. 1132628-1.

[...]

Assinado eletronicamente [...] - 01/09/2021. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1026495-26.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 64543356 – fls. 2/5).

Inicialmente, é necessário registrar que, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na sessão de julgamento do plenário virtual do dia 3 de outubro de 2022, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão aqui impugnada, cujo acórdão está assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO DA RELAVÂNCIA DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
– MULTA APLICADA EM CARATER CONFISCATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido’. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

2. São consideradas confiscatórias as multas impostas pelo descumprimento da obrigação acessória que ultrapassem o patamar de 100% do valor do tributo devido.

3. Recurso desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1016509-74.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 3 de outubro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de outubro de 2022).

Anoto, ainda, que o presente recurso também havia sido incluído na pauta de julgamento da sessão do plenário virtual do dia 3 de outubro de 2022, todavia, foi retirado a pedido do agravante, em razão do
interesse do douto advogado em

realizar sustentação oral
(manifestação protocolada em 29 de setembro de 2022, Id. 145517157).

Assim, incabível o reexame da questão acerca da presença dos requisitos autorizadores para suspender, em caráter liminar, a exigibilidade da multa por descumprimento dos deveres instrumentais, no valor original de R$ 90.000,00: noventa mil reais, conforme termo de apreensão e depósito no 1132628-1 (Id. 101163475 – fls. 2/4), o qual teria sido reduzido, segundo está na conta corrente fiscal do contribuinte do dia 14 de julho de 2021, para o montante de R$ 54.000,00: cinquenta e quatro mil reais (Primeira Instância, Id. 61456580 – fls. 1), uma vez que restou decidida em anterior julgamento desta Câmara.

Daí decorrente, o julgamento do presente recurso deve se limitar, segundo penso, à análise da existência dos requisitos autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência requerida na pretensão nominada
ação anulatória
proposta por Marciel Rodrigues dos Santos contra o Estado de Mato Grosso, para suspender a exigibilidade do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no importe de R$ 30.600,00: trinta mil e seiscentos reais.

O termo de apreensão e depósito no 1132628-1, de 9 de dezembro de 2017, retrata a apreensão de
escavadeira hidráulica esteira
ocorrido no posto fiscal localizado no Município de Peixoto de Azevedo (onde também está situado o imóvel rural do agravante e a sede da destinatária), com as seguintes informações:

[...]
Em operação de fiscalização volante nesta data
,
foi abordado o veículo supracitado transportando 01 escavadeira hidráulica marca XCMG modelo XE215C
,
desacompanhada de documentação fiscal
.

Equipamento de propriedade de Marciel Rodrigues dos Santos i.e. (
inscrição estadual
) 13.421.526-5, o qual se apresentou no local da abordagem do veículo.

Valor atual da máquina de R$180.000,00 conforme declaração do proprietário. [...]. (Id. 101163475 – fls. 4). [sem negrito no original]

Logo, a autuação decorreu da ausência de documento fiscal a acobertar a operação.

Nada obstante o agravante não ter anexado à inicial o processo administrativo tributário referente ao pedido de revisão de lançamento, constata-se que o agravado o fez na contestação (Primeira Instância, Id. 68291923).

O pedido de revisão de lançamento, protocolado em 22 de dezembro de 2017, senta praça na alegação de que, “
não houve saída interestadual e nem intermunicipal, haja vista que o referido bem só estava sendo transportado de minha propriedade, localizada neste Município de Peixoto de Azevedo – MT, para conserto em uma oficina dentro do próprio município. Após o fato ocorrido foi emitido a nota fiscal para conserto, onde comprova a veracidade dos fatos, no qual mostra que, em momento algum tentei burlar a lei ou tirar proveito de qualquer situação
” (requerimento administrativo, Primeira Instância, Id. 68291923 – fls. 3).

Ao citado requerimento administrativo foi anexado a nota fiscal de remessa para conserto da
escavadeira hidráulica, marca XCMG, modelo XE215C
, emitida em 9 de dezembro de 2017, na qual consta como remetente o agravante e a destinatária a empresa J. da Silva de Oliveira e Cia Ltda. (responsável pela manutenção do maquinário), ambos localizados no Município de Peixoto de Azevedo (nota fiscal, Primeira Instância, Id. 68291923 – fls. 7).

No entanto, o pedido administrativo restou indeferido, porque, “
em face do descumprimento de obrigação acessória, qual seja, mercadoria sem nota fiscal, cumpre a esta Secretaria de Fazenda efetuar a cobrança do imposto e multa
” (decisão administrativa prolatada em 9 de dezembro de 2020, Primeira Instância, Id. 68291923 – fls. 23).

Por sua vez, no Aviso de Cobrança no 368322/54/28/2021, de 6 de agosto de 2021, está consignado a hipótese de incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no valor original de R$ 30.600,00: trinta mil e seiscentos reais, que atualizado corresponderia a R$ 77.360,78: setenta e sete mil trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos, a saber: “
Antecipação do ICMS em função de penalidade por descumprimento de obrigação acessória no trânsito
” (Id. 101163476 – fls. 2), a revelar que a cobrança do imposto decorreria do não cumprimento dos deveres instrumentais, o que, a princípio, não seria admissível.

De fato, a exigência de recolhimento do tributo seria devida, acaso fosse declarada a inidoneidade da operação de remessa do bem para conserto, com a demonstração de que o bem, na verdade, tratar-se-ia de mercadoria destinada à venda, ou seja, desde que evidenciado a existência de circulação jurídica da
escavadeira hidráulica
, a qual pressupõe a transferência de titularidade desta.

[...] A competência atribuída, com base no art. 155, II, da Constituição, para a instituição do ICMS compreende somente a circulação jurídica de mercadorias, entendida como a transferência de propriedade destas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 4565/PI, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2021).

Ademais, registro que, a nota fiscal da aquisição da
escavadeira hidráulica
pelo agravante, a qual foi adquirida da empresa XCMG Brasil Indústria Ltda., mediante o pagamento de R$ 330.000,00: trezentos e trinta mil reais, cuja operação ocorreu na data de 15 de julho de 2015 (nota fiscal, Primeira Instância, Id. 61456577), bem como, a nota fiscal de prestação de serviços de
remoção e instalação de rolete
e
sacar parafuso do truck
realizados pela empresa J. da Silva de Oliveira & Cia Ltda., emitida em 18 de dezembro de 2017, no valor de R$ 190,00: cento e noventa reais (nota fiscal, Primeira Instância, Id. 61456579), apesar de não terem sido apresentadas no processo administrativo, foram anexadas à inicial.

Portanto, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a existência de indícios suficientes de que a operação de remessa da
escavadeira hidráulica
para conserto não está sujeita à incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto ao perigo de dano, o lançamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS na conta corrente fiscal repercute diretamente na atividade econômica do agravante, na condição de produtor rural, porquanto, impede o contribuinte de emitir certidão de regularidade fiscal, além de estar sujeito ao enquadramento no regime cautelar administrativo e à inscrição na dívida ativa e aos efeitos dela decorrentes.

Em conclusão, peço vênia à eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip,
para dar provimento ao recurso e suspender a exigibilidade do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, o qual foi constituído por meio do termo de apreensão e depósito no 1132628-1.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da divergência para dar provimento ao recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Em razão das alegações trazidas pela 2a vogal, peço vênia aos eminentes pares para revisitar os autos.

EM 24 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PROXIMA SESSÃO. A RELATORA PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS. O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) PROVEU O RECURSO, ACOMPANHADO DA 1a VOGAL

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Considerando o voto divergente apresentado pelo insigne Desembargador Luiz Carlos da Costa, pedi para revisitar os autos a fim de ponderar a respeito das considerações expostas.

No caso, o Termo de Apreensão e Depósito no 113628-1, decorre de procedimento de fiscalização realizado em 09/12/2017 às 16:08:30 horas, na Unidade Fazendária UOF VOLANTE - REGIÃO NORTE, onde foi constatado o transporte de mercadorias sem notas ficais vinculadas, sendo lavrado o referido termo com a cobrança do ICMS e multa nos termos dos artigos 35-A e 35-B da Lei no 7098/98.

A empresa, ora Agravante, ingressou com Ação Anulatória no 1026495-26.2021.8.11.0041, com pedido de tutela antecipada, que foi concedida parcialmente para suspender a exigibilidade da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória no TAD no 1132628-1, permanecendo a cobrança do Imposto do ICMS.

No caso, o lançamento do tributo decorre
da ausência de apresentação de documento hábil a comprovar a operação que estava sendo realizada
, sendo lavrado Termo de Apreensão e Depósito no 113628-1, do qual extrai-se os seguintes apontamentos utilizados para justificar a autuação:

“DA ANALISE DOS FATOS

O parágrafo único do
artigo 35-A da Lei 7.098/98
afirma que está em situação irregular toda mercadoria ou serviço desacompanhado de documento fiscal ou acompanhado de documento fiscal inidôneo nos termos do
art. 35-B da mesma lei.

Infere-se que, considera-se em situação irregular as mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, fato que justificou o lançamento do imposto, não sendo reconhecida em favor desta, qualquer isenção ou redução de base de cálculo ou desonerações até que se comprove a regularidade da operação.

Não há dúvida, portanto, que nos termos dos artigos 35-A e artigo 35-B da Lei. no 7098/98, a ausência da apresentação dos documentos fiscais acompanhando o transporte das mercadorias, justificou o lançamento do imposto do ICMS.

O juízo de primeira instância, manteve a exigibilidade do imposto em vista de não vislumbrar elementos suficientes a comprovar a regularidade da operação, conforme se extrai do seguinte trecho:

“...

O requerente não nega o fato; contudo, argumenta que o maquinário estava sendo transportado para o local de manutenção, o que não configuraria fato gerador do imposto. Não ignoro a existência da NF n. 201, anexada no ID 61456579, expedida por J. da Silva de Oliveira & CIA ME, descrevendo a realização de algum serviço em favor do autor.
Acontece que não é possível divisar que o serviço tenha sido prestado no maquinário relacionado no TAD, acarretando a fragilidade do argumento do autor para fins e concessão da tutela de urgência, mostrando-se então, imperioso o desdobramento da instrução processual para fins de formação do convencimento, quando do julgamento da lide
..(id. 101163473)

Denota-se que o magistrado indeferiu a tutela de urgência
ante a fragilidade das provas até então apresentadas
, considerando-as insuficientes para atestar a regularidade da operação, devendo-se sopesar ainda que a Nota Fiscal anexada aos autos tenha sido emitida em data posterior a autuação.

Ademais, verifica-se das informações complementares da Nota Fiscal no 201 (id. 101163474), que é possível aferir que o serviço prestado, supostamente, teria sido realizado na escavadeira apontada no Termo de Apreensão e Depósito.

Entretanto, a Nota Fiscal foi emitida em data posterior a autuação, e não se mostrou elemento suficiente e decisivo para comprovar a regularidade da operação hábil a ensejar a suspensão da exigibilidade do Imposto lançado.

Importante consignar que a autuação se refere ao descumprimento do encargo por parte da empresa, ora Agravante, a qual ela própria reconhece que, na ocasião, a mercadoria não estava acompanhada da documentação fiscal.

Devido a este fato, “a priori”, não houve irregularidade no lançamento do tributo e, dada a escassez probatória apresentada pela Agravante, entendo que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da operação para fins de suspender a exigibilidade do tributo, liminarmente, carecendo a discussão de maior dilação probatória.

Mesmo porque, não se pode premiar a parte que deliberadamente atua de forma negligente na sua obrigação de apresentar os documentos fiscais uma vez que o cumprimento das obrigações acessórias tem condão de fornecer elementos necessários a permitir a correta e adequada fiscalização pelas autoridades fazendárias, evitando assim, distorções e fraude na cobrança do imposto.

Nesse contexto, impõe-se a cautela na análise dos elementos probatórios, pois o judiciário não pode ser utilizado como instrumento para legitimar expedientes de burla aos cofres públicos, pois ao desconsiderar o juízo de valor emitido pelo magistrado de que seria necessária a instrução probatória para suspender o crédito lançado,
estaria abrindo um perigoso precedente a fim de estimular atitudes deliberadas de negligência por parte dos contribuintes no descumprimento das suas obrigações tributárias.

Deve-se pontuar ainda, que
o ônus probatório diligencia em favor da Fazenda Pública, a fim de prevenir prejuízos ao fisco,
incumbindo a parte apresentar elementos que comprovem a não incidência do imposto na operação, em virtude da presunção de legitimidade da autuação fiscal, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.

(...)

4. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo não se molda à jurisprudência do STJ, pois inverteu o ônus da prova na desconstituição do crédito tributário, imputando à Fazenda Pública incumbência da qual se reveste o contribuinte. Hipótese em que, diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção.

5. Com efeito,
compete à Corte de origem sopesar o ônus da prova partindo de premissa inversa, no sentido de que o contribuinte tenha feito prova apta a ilidir o lançamento tributário
. 6. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.821.428/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Nessa mesma linha segue os precedentes desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – MULTA ACESSÓRIA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA OPERAÇÃO REALIZADA
DE COMPRA E VENDA – ÔNUS DO CONTRIBUINTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. O judiciário não pode ser utilizado como instrumento para legitimar expedientes de burla aos cofres públicos, uma vez que não há como eximir a obrigação do contribuinte de conferir os documentos mínimos necessários a verificação a legitimidade da operação realizada.
2. Compete à Corte de origem sopesar o ônus da prova partindo de premissa inversa, no sentido de que o contribuinte tenha feito prova apta a ilidir o lançamento tributário. (REsp n. 1.821.428/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.) 3. Apelo desprovido.(N.U 1036748-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E IMPOSIÇÃO DE MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – AUTUAÇÃO FISCAL
– PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefere-se a tutela provisória requerida neste sentido.
3. O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor.
(N.U 1009200-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO
– PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR NÃO ELIDIDA –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 – O Termo de Autuação e Depósito é documento público e como tal goza de presunção de legitimidade, que pode, no entanto, ser elidido por meio de demonstração cabal em sentido contrário. 2 – Ante a presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos incumbia à Apelada o ônus de provar o vício alegado, contudo, não desincumbindo de seu ônus probatório, sustentando a sua pretensão em meras alegações, deve ser reformada a sentença que entendeu serem ilegais os Termos de Autuação e Depósito efetuados pelo agente fiscal. (N.U 0026864-52.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Soma-se a isso o
fato de que, naquela ocasião, ainda não haviam sido anexados aos autos o processo administrativo e tampouco qualquer declaração do fisco em relação ao pedido administrativo.

Assim, mediante a fragilidade e escassez probatória apresentada para comprovar a regularidade da operação, entendo correta a decisão que indeferiu a tutela antecipada para fins de afastar a exigibilidade do ICMS.

Cumpre destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento, é um recurso
“secumdum eventum litis
”, de modo que a matéria objeto de apreciação
deve se limitar à verificação do acerto ou do desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo julgador monocrático, estando impedido, pois, de extrapolar seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial impugnado para analisar aspectos não enfrentados na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, vez que, nessas hipóteses, estar-se-ia suprimindo um grau de jurisdição.

Nessa linha de intelecção segue a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. Em se tratando o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, a matéria objeto de apreciação nesta seara recursal deve cingir-se ao conteúdo da decisão agravada, a fim de evitar a supressão de um grau de jurisdição. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. I. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito que o autor alega na petição inicial e, ainda, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II. Ausentes os aludidos pressupostos, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05405835820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, Data de Julgamento: 10/02/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/02/2021)

Sob essa perspectiva entendo que não merece prosperar a insurgência recursal pois, deve se ater aos termos do que foi decidido e as provas, até então apresentadas, na instância de origem,
não foram suficientes para garantir um juízo seguro sobre a verossimilhança das alegações da Agravante, sendo a tutela indeferida em razão da necessidade de um exame mais aprofundado do mérito da causa.

Ressalte-se que o pedido de tutela antecipada poderia ter sido renovado pelo ora Agravante na instância de origem, mediante a superveniência de novas provas, evitando-se, por necessário, a supressão de instância.

Verifica-se que o Julgador singular, ponderou as particularidades inerentes ao caso e adotou a decisão que lhe pareceu mais adequada para evitar prejuízos à Fazenda Pública.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e
nego-lhe

provimento
para manter incólume a decisão Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022